Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, adotar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Precedentes.

3. Na hipótese, a prova dos autos demonstra que, mesmo com os gastos alegados, a renda da apelante é manifestamente incompatível com o benefício da gratuidade.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% (doze por cento).